Tribunal: STF
Processo: AI 761940
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO NÃO DEFINITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. APLICAÇÃO DO ART. 542, § 3º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


1.  O recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória, não definitiva, que não põe termo ao processo, deverá ficar retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final ou no prazo para as contra-razões. Precedentes. 




2.  Não existe no presente caso qualquer situação excepcional a ensejar a não-aplicação do disposto no art. 542, § 3º, do CPC. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.